Tribunal: TJMT
Processo: 1011069-74.2024.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011069-74.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARCOS FERNANDO EGUES - CPF: 006.414.451-80 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES
.

N. Recurso:
1011069-74.2024.8.11.0006.

Embargante:
MARCOS FERNANDO EGUES.

Embargada:
NU PAGAMENTOS S.A – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
07 a 10/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Marcos Fernando Egues contra acórdão da 1ª Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo reclamante. O embargante alega contradição e omissão na decisão colegiada, sustentando que os documentos apresentados pelo banco foram devidamente impugnados e que não foi juntado o contrato que embasaria a negativação do nome do autor. A embargada, em contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta contradição ou omissão aptas a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão recorrido explicita de forma clara e fundamentada que os documentos apresentados pela reclamada – incluindo
selfie
, cópia do documento pessoal do autor, telas sistêmicas e faturas – foram suficientes para demonstrar a existência da relação contratual e a origem do débito, não havendo impugnação específica por parte do reclamante.

4.

A jurisprudência e a Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso admitem a utilização de telas sistêmicas corroboradas por outros elementos probatórios como meio idôneo de comprovação da relação contratual.

5.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, conforme entendimento consolidado do STF, que veda o manejo desse recurso com finalidade de reexame da causa.

6.

Não se verifica a existência de qualquer contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada que justifique o acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada.

2.

A juntada de telas sistêmicas corroboradas por outros elementos probatórios é meio idôneo de comprovação da relação contratual, nos termos da Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

3.

A inexistência de vícios elencados no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, art. 48; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 16.12.2016; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040, Rel. Dr. Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 07.08.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Marcos Fernando Egues

contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo reclamante.

Irresignado, o embargante opõe os presentes embargos de declaração, visando sanar as supostas contradição e omissão existentes no acórdão proferido. Sustenta que os documentos apresentados pelo banco foram devidamente impugnados e que a parte reclamada não acostou aos autos o alegado contrato que embasaria o débito objeto da negativação.

Em contrarrazões,
a embargada
rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão colegiada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

“(...)
o reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, no valor de
R$ 235,12 (duzentos e trinta e cinco reais e doze centavos),
o qual afirma desconhecer.

Informa que mantém conta junto à reclamada, no entanto, alega não ter contratado empréstimos, tampouco recebido/utilizado o suposto cartão de crédito que pudesse legitimar o referido débito.

A demandada, em sede de contestação (ID’s 269507292/ 269507296), sustenta que o débito é oriundo do inadimplemento de faturas de cartão de crédito. Ademais,
anexou aos autos selfie do autor e cópia do documento pessoal (RG), telas sistêmicas e faturas que demonstram a utilização dos serviços, as quais não foram impugnadas de forma específica pelo reclamante
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DÍVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativaç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

(...).”

Ademais, a parte reclamada juntou faturas nas quais constam compras realizadas de forma parcelada com o referido cartão de crédito (ID 269507296).

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

A legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 17-03-2017 PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pelo embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025